Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-90.2018.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-90.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 020.328.841-60 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 024.852.641-39 (APELADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS POR MAIS DE CINCO ANOS – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 240, §2º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Monitória n. 1000837-90.2018.8.11.0045, movida em desfavor de ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO e OUTRO, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito. Ainda, condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de ID 216054701, o apelante, em síntese, afirma a inaplicabilidade da prescrição no caso, tendo em vista não ter deixado de dar o devido andamento ao feito, tampouco de fornecer os meios necessários para a localização dos apelados.

Assegura que a efetiva citação dos apelados não ocorreu por fatos alheios à sua vontade.

Insurge-se quanto a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o Código Civil, em seu art. 202, prevê a interrupção do prazo prescricional por ato do juiz que determina a citação, desde que a parte interessada promova os meios necessários, como
in casu.

Sustenta a existência de aditivo contratual, estabelecendo-se nova data de pagamento, com vencimento final para 23/03/2018, o que afastaria a ocorrência da prescrição.

Pugna, ao final, pela revogação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação.

Contrarrazões de ID 216054706, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A, contra a decisão, que, nos autos da Ação Monitória n. 1000837-90.2018.8.11.0045, movida em desfavor de ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso I do parágrafo 5º do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
“
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Na hipótese
sub judice
, a Ação Monitória movida pelo apelante é fundada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01109-7, no importe atualizado até o ajuizamento da ação em R$173.371,88 (cento e setenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos).

A apelante aduz que as partes apeladas se tornaram inadimplentes em 10.08.2013.

A demanda fora ajuizada em 06.03.2018, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o art. 240 do CPC, aplicado no caso em tela, vejamos:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” (negritei).”

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos trazidos pela parte apelante, o Juízo
a quo
detalhou minuciosamente o andamento do feito e a desídia da parte autora, ora recorrente, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“O despacho que ordenou a citação se deu em 23/03/2018, ao passo que a citação dos requeridos nunca fora efetivada, pois, na verdade, compareceram aos autos de forma espontânea.

Cumpre sopesar se na conjuntura em apreço a ausência da citação pode ser imputada a inércia da parte autora.

Vislumbro que, embora tenha tentado de formas infrutíferas encontrar os demandados, a parte autora demandou ínfimos esforços para que a citação ocorresse em tempo hábil. A esse propósito, veja-se a linha do tempo dos autos:

- Ação distribuída em 06/03/2018;

- Decisão determinando a citação em 23/03/2018;

- Intimação do autor para pagamento d diligência do Oficial de Justiça em 11/06/2018;

- Petição da parte autora requerendo a dilação do prazo de 10 dias para o devido pagamento em 18/06/2018;

- Petição da parte autora requerendo novamente a dilação do prazo de 10 dias para o recolhimento da diligência do oficial de justiça em 16/07/2018;

- Comprovante de pagamento da diligência em 26/07/2018;

- Mandado de citação de ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO expedido em 27/11/2018 e carta precatória de REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO expedida em 30/11/2018;

- Certidão negativa do oficial de Justiça em 18/12/2018;

- Intimação da parte autora para a distribuição da carta precatória em 30 dias - 28/03/2019;

- Comprovante de distribuição da Carta Precatória em 15/05/2019;

- Ofício de informação do Oficial de Justiça na Carta Precatória informando a diligência negativa em 01/06/2020, momento em que a parte autora foi intimada para se manifestar no prazo de 5 dias;

- Manifestação da parte autora em 04/06/2020, informando que iria aguardar o retorno da Carta Precatória para sem manifestar;

- Nova intimação da parte autora para se manifestar em 5 dias – 15/12/2020;

- Petição do autor pugnando a suspensão do processo em virtude da não devolução da carta precatória - 26/01/2021;

- Devolução da carta precatória em 14/04/2021 e intimação da parte autora para promover o andamento do processo em 5 dias;

- Novamente, em 27/04/2021, o autor se manifestou por aguardar o cumprimento da carta precatória;

- Intimação da parte autora em 17/05/2021 para no prazo de 05 (cinco) dias INDICAR meios tecnológicos para a realização do cumprimento do mandado de Citação/Intimação na forma eletrônica pelo Oficial de Justiça;

- Manifestação do autor informar que aguarda o cumprimento do mandado retro pelo r. Oficial de Justiça- 31/05/2021.

- certidão de Id. 56990656 informando que a parte autora não cumpriu as ordens judiciais de promover o andamento processual – 25/05/2021;

- Intimação do autor para se manifestar no prazo de 5 dias – 31/05/2021;

- Petição da parte autora pugnando a pesquisa de endereços dos requeridos – 04/06/2021;

- Decisão de Id. 106046968 deferindo o pedido retro em 12/12/2022, condicionado ao recolhimento das taxas;

- Pagamento das diligências em 13/01/2023;

- Decisão de Id. 128093716 determinando a busca de endereços – 04/09/2023;

- Mandado de citação em 13/09/2023;

- Novo endereço apresentado pelo autor em 20/09/2023;

- pedido de citação por oficial de justiça em 11/10/2023;

- intimação da parte autora para pagamento da diligência em 20/10/2023;

- Embargos Monitórios em 25/10/2023 (requeridos compareceram espontaneamente)

O prazo legal para que a parte promova a citação dos requeridos, a dar azo a justificar que a interrupção da prescrição retroaja ao despacho que ordena a citação é de 10 (dez) dias, forte no art. 240, §2º, do Código de Processo Civil.

Da linha do tempo destacada acima, percebe-se que a parte autora não se desincumbiu da obrigação de promover a citação no prazo determinado pela norma de regência. Isso porque, além de postergar o recolhimento da diligência do oficial de justiça sem qualquer justificativa, peticionou por diversas vezes no sentido de que só iria se manifestar quando do retorno da carta precatória.

Destaco que a carta precatória foi expedida na intenção de citação apenas do requerido REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO, e, nesse ponto, enxergo atos protelatórios que foram justificados na espera do retorno da missiva, isso porque a parte foi informada da devolução da mesma e ainda assim insistiu em “aguardar” o seu cumprimento.

Quanto à citação do requerido ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO, esta se deu por oficial de justiça cuja diligência negativa foi juntada aos autos em 18/12/2018 e só houve uma nova providência efetiva da parte autora, pugnando pela pesquisa de endereços, em 04/06/2021.

Tais ocorrências apenas exemplificam a inércia da parte autora, pois sequer houve citação nos autos, mas comparecimento espontâneo dos réus.

É cediço que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte exequente, ora apelante, deveria ter promovido a citação dos réus, nos termos da determinação proferida pelo Juízo
a quo
, o que não fora perfectibilizado, vindo a fulminar o seu direito.

Lado outro, inexiste nos autos qualquer termo aditivo contratual firmados pelos apelados, estabelecendo-se nova data de pagamento, com vencimento final para 23/03/2018, bem como o documento que embasou a presente monitória apresenta como data de vencimento único 10.08.2013.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2º do art. 240 do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - ART 240, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A inércia do credor em promover a citação do devedor no prazo legal impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC. A prescrição da ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal ocorre em 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida (art. 206, § 5º, I, do CC). A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional não retroage à data da propositura da ação, o que resulta na extinção da pretensão. A ausência de manifestação do autor, após intimação para regularizar a citação, evidencia a desídia e reforça a ocorrência da prescrição.”

(N.U 1005615-25.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. – PRESCRIÇÃO. – OCORRÊNCIA. – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – INOCORRÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ).”
(AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021). 2.
O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3º do CPC, quando, inexistindo mora imputável ao judiciário, a citação do devedor não for realizada.
4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 0007025-47.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

E de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLEMENTO DOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017 – DEMANDA DISTRIBUÍDA EM 04/11/2021 – CITAÇÃO DETERMINADA EM 08/11/2021 – CITAÇÃO EFETIVADA EM 13/11/2022 – PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA DECLARADA (JULHO À OUTUBRO DE 2017) – DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU POR DESÍDIA DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 240, §2º DO CPC – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CC.”
(TJ-MT 00136818720078110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)
”
(N.U 1029237-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância aos requisitos do §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024